Tribunal: STF
Processo: Rcl 45368
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 556. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS.



    1. O Supremo, no julgamento da ADPF 556, decidiu pela aplicabilidade do regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern), por ser sociedade de economia mista criada para prestar serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.



    2. O paradigma invocado é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), sociedade de economia mista dotada das mesmas características que justificaram o reconhecimento à Caern da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios.



    3. Agravo interno desprovido.